Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711437-09.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. RECORRIDAS: SARA LARISSA DE SOUZA ABREU, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. MERO ABORRECIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO AO LONGO DE ANOS. DESCASO. DANOS MORAIS MANTIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se controverte que meros aborrecimentos próprios da vida em sociedade não são passíveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da honra subjetiva ou objetiva, culminando em reparação por danos extrapatrimoniais, ainda que tenham causado na pessoa atingida cera dose de amargura. Todavia, in casu, os transtornos e a angústia impingidos à apelada/autora desbordam sobremaneira de meros aborrecimentos normais do cotidiano, remanescendo a obrigação compensatória (art. 186 do Código Civil). 2. A espera desmedida para o efetivo reparo, ou a própria inércia/incompetência da recorrente (desde 2016) em adequar a unidade adquira aos fins para os quais fora adquirida - proporcionar descanso e repouso para o núcleo familiar da consumidora - não constitui mero aborrecimento, mas óbice ao gozo do imóvel em sua plena extensão, com ofensa ao direito à integridade psíquica, haja vista que tais fatos conspurcam o bem-estar e perfeito equilíbrio emocional. Precedentes desta Corte. 3. Ademais, em que pese o grau de subjetivismo que envolve o tema, por não haver critérios determinados/objetivos e fixos para a quantificação desta espécie de dano, a doutrina e tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa. 4. A par disso, emerge adequado o arbitramento definido na origem no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto condizente com a condição socioeconômica da construtora e da incorporadora, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - especialmente em relação ao longo lapso temporal decorrido desde a primeva comunicação de infiltração na unidade (2016), para que não haja enriquecimento sem causa, nem compensação deficitária. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a situação dos autos representa mero descumprimento contratual, não tendo sido comprovado qualquer dano moral sofrido pelo recorrido, o qual deve ser afastado sob pena de enriquecimento ilícito dele. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Thiago da Costa e Silva Lott, OAB/MG 101.330 (ID 49922133). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em apreço, tenho que os transtornos e a angústia impingidos à apelada/autora desbordam sobremaneira de meros aborrecimentos normais do cotidiano, remanescendo a obrigação compensatória (art. 186 do Código Civil)” (ID 48509065). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade civil da parte recorrente. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025